Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-39.2024.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001421-39.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINALDO SOUZA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 062.134.351-07 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), CAROLINA MAIA MIGUEZ - CPF: 165.111.257-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. Nesse sentido:
AgRg nos EREsp n. 1199135/DF
, rel. Min. Humberto Martins, CORTE ESPECIAL, J. 6/4/2016, DJE 6/5/2016 e
EAREsp n. 488188/SP,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, CORTE ESPECIAL, J. 7/10/2015, DJE 19/11/2015.

2.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Reginaldo Souza da Cruz Junior, em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Rio Verde–MT, que na Ação de Obrigação de Fazer de n.o 1004809-58.2024.8.11.0045, indeferiu a tutela de urgência almejada e determinou que os reclamados promovessem a reserva de uma vaga no certame até que provenha a decisão final de mérito.

O agravante sustenta que participava do curso de formação para Guarda Civil Municipal, em razão da sua aprovação no concurso 001/2023/GCM. Frisa que “
agravante se trata de uma vítima das atitudes do outro candidato
” (id. 226557190) e “não foi indisciplinado ou que tenha causado desordem durante o curso de formação” (id. 226557190).

O agravante requer que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar
“a suspensão do ato impugnando, com a consequente reintegração do agravante ao certame, determinando que a parte requerida ministre as aulas práticas de tiro, e, ao final, o submeta à prova prática de tiro continuando as demais fases. Subsidiariamente, seja determinada a apresentação dos termos de declaração das testemunhas ouvidas e indicadas na Ata de Coordenação confeccionada pela banca examinadora
” (id. 226557190)

Não foi deferido o efeito ativo recursal postulado.

Sobreveio sentença de mérito no processo de origem, conforme se observa nos autos no 1004809-58.2024.8.11.0045.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024